Tribunal: TJPA
Processo: 0800551-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800551-48.2021.8.14.0000
PACIENTE: JHON WILLY DE TOMAS RIVAS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1.

DA ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. NO CASO EM EXAME. O DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL FOI PRATICADO PELO ORA PACIENTE, NA CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA, ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2019, POR DIVERSAS VEZES. OS ABUSOS ERAM COMETIDOS NA CASA DO AVÔ DA MESMA, QUANDO SUA MÃE A DEIXAVA PARA IR TRABALHAR. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, RESPALDA-SE NA GRAVIDADE DO CRIME. O PACIENTE, DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, PRATICOU O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA VÍTIMA MENOR DE IDADE, APROVEITANDO-SE DA INOCÊNCIA DA CRIANÇA, QUE TINHA NA ÉPOCA SETE ANOS DE IDADE, RAZÃO PELA QUAL O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDEU POR BEM MANTER A PRISÃO PARA NÃO FRUSTRAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 20/04/2021.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE REJEITADA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

5.
DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ NÃO TRATA DE ATO APTO A AUTORIZAR, INDISTINTAMENTE, A LIBERTAÇÃO, EM MASSA, DE PRESOS PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS. NESSA PERSPECTIVA, NÃO CONSTA INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA EM ALGUM GRUPO DE RISCO DE MAIOR CONTAMINAÇÃO AO CORONAVÍRUS, PELO CONTRÁRIO, O
PACIENTE APRESENTA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE,
TAMPOUCO DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. DESSA FORMA, NÃO BASTA A INVOCAÇÃO ABSTRATA DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PARA QUE O PODER JUDICIÁRIO DESCONSIDERE FATORES JÁ APRECIADOS E QUE DEMONSTRAM,
A PRIORI
, A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, ASSIM, DOSE DE RECOMENDAÇÕES HUMANITÁRIAS NÃO PODE SER REMÉDIO QUE MATE A SOCIEDADE E SEUS VALORES. CORONAVÍRUS NÃO É HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos dias nove a onze do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JHON WILLY DE TOMAS RIVAS JUNIOR
,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0009403-16.2020.8.14.0005, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Narra o impetrante, em síntese, que o ora paciente foi preso, por suposta prática de Estupro de Vulnerável (artigo 217-A do CP). Teve sua prisão preventiva decretada, mediante decisão do Juízo. A decisão que decretou a prisão, fundamentou-se na presença dos requisitos do artigo 312, caput, do CPP e que as medidas cautelares, diversas da prisão, se revelam inadequadas.

Alega que o Paciente é trabalhador, único provedor financeiro de sua casa, é primário e no fato em questão, jamais abusou sexualmente da menor e alega veementemente que na época do suposto fato era menor de idade.

Sustenta que não existem elementos concretos, que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas, para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente.

Por fim, tendo como norte a presunção de inocência como garantia constitucional e a consequente excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado, com fulcro no art. 319 do Código de Processo Penal, tem-se que, no presente caso, revela-se suficiente a aplicação de medida cautelar, diversa da prisão ao Paciente.

Deneguei
a liminar às fls. 67/68, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

70
/71), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- SINTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Consta na denúncia que, em meados do ano de 2016 e 2019, por várias vezes o paciente praticou estupro de vulnerável contra a vítima Luana Angelie Eyzaguirre de Tomas, de 11 (onze) anos de idade à época da comunicação dos fatos, delitos que ocorreram desde quando a vítima tinha apenas 07 (sete) anos de idade, na residência de sua avó, localizada na Rua Alberto Garcia Soares, nº 1556, nesta cidade de Altamira-PA. De acordo com as apurações o paciente,
tio materno da vítima
, aproveitava-se nas ocasiões em que a genitora da infante a levava para ficar na residência do avô para praticar o crime.

Segundo informações, todas as vezes em que a criança ficou na casa do avô, enquanto a mãe viajava, o paciente lhe abusou. A criança ainda relatou que, em uma das vezes, estava assistindo TV, momento em que o paciente lhe chamou para pegar uma boneca, ele a jogou na cama, tirou sua roupa, ela ficou parada, e ele a beijou e “colocou o negócio dele embaixo dentro de mim”. A vítima informou também que ele “colocou o negócio dele no meu bumbum”.

Às fls. 17, consta no laudo sexológico presença de sinais clínicos de conjunção carnal antiga na vítima.

Durante a escuta especializada, a vítima afirmou: “Ele me beijou, tirou minha roupa e depois me abusou” (sic). Ela não quis falar mais sobre os fatos.

Elementos de autoria e materialidade estão demonstrados pelos depoimentos colhidos no bojo do IPL, bem como pelo laudo pericial (fls. 17) que atesta sinais clínicos de conjunção carnal antiga. Posto isso, a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 16/10/2020 (fls. 33-34).

- FASE DO PROCESSO: O paciente JHON WILLY DE TOMAS RIVAS JUNIOR teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/10/2020, em 30/11/2020 foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas do artigo 217-A do Código Penal.

A defesa recentemente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa de JHON WILLY DE TOMAS RIVAS JUNIOR, tendo sido indeferida pelo juízo. Registro, ainda, que a denúncia foi oferecida pelo representante do Ministério Público em 26/11/2020 e recebida em 04/12/2021.

O réu foi devidamente citado e a Defesa apresentou Resposta Escrita à Acusação. Não havendo as hipóteses de absolvição sumária, foi designada a audiência de Instrução e julgamento para o dia
20/04/2021, às 10h30
. Sendo assim, não há excesso de prazo na Instrução processual.

Nesta
Superior Instância
(fls. 234/242), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso
,
por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Os Impetrantes pleiteiam no Habeas Corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente JHON WILLY DE TOMAS RIVAS JUNIOR. Expedição de Alvará de Soltura ou subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão. Alegam os Impetrantes que, a Autoridade Judicial converteu a prisão em flagrante, em preventiva, contribuindo para a ineficácia das normas jurídicas e sem indicar, qual o requisito que fundamentou, a sua genérica decisão. O que enfraquece a alegação de cumprimento, à regra disposta no artigo 312, do CPP.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

No que concerne à alegação de presunção de inocência
,

entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

Vale lembrar que, em nosso ordenamento jurídico pátrio, a estreita via do habeas corpus é imprópria para a análise de fatos que ensejam o revolvimento de provas.
Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...).

I.
Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto
. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão datada de 20/11/2020:

“(...)
No presente caso que estão presentes os requisitos e fundamentos imprescindíveis à manutenção da prisão preventiva, quais sejam, o fumus commissi delicti, comprovado pela suficiência dos indícios de autoria, através das oitivas da genitora Sra. Johanna Julieth de Tomas Baca (fl. 08), escuta especializada da vítima (fl. 10/14), e materialidade delitiva, especialmente o exame sexológico de fl. 17, onde consta em conclusão presença de sinais clínicos sugestivos de Conjunção Carnal Antiga. Está, pois, configurado ainda o periculum libertatis, de forma que, portanto, é de salutar importância a manutenção do decreto prisional do preso, tudo no sentido de que seja ofertada proteção à garantia da ordem pública, mormente para preservar a incolumidade física e psicológica da vítima e de seus familiares. Ademais, os abusos acontecem há 03 (três) anos, ou seja, desde que a vítima chegou ao Brasil, fato que vem ocorrendo na ausência de sua genitora, local em que o acusado residia. Outro motivo é a garantia da ordem pública, eis que está em risco a vida de uma criança, fato que por si só poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, caso seja deferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

Assim, em razão da situação concreta indicada pela conduta do preso, o que leva ao clamor popular daí decorrente, faz-se imprescindível a atuação imediata do Estado, de modo a garantir a efetiva aplicação da justiça, e, sobretudo, para atribuir uma resposta positiva à sociedade, fazendo desaparecer, assim, eventual sentimento de impunidade.

Diante do exposto, por enxergar presentes os requisitos do art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA c/c PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do indiciado JHON WILLY DE TOMAS RIVAS JUNIOR.
(...)”.

O delito de estupro de vulnerável foi praticado pelo ora paciente, na condição de tio da vítima, entre os anos de 2016 e 2019, por diversas vezes, na vítima LUANA ANGELIE EYZAGUIRRE DE TOMAS, que há época tinha sete anos de idade.

Os abusos eram cometidos na casa do avô da mesma, quando sua mãe a deixava para ir trabalhar.

A decretação da prisão, respalda-se na gravidade do crime. O Paciente, de forma livre, consciente e voluntária, praticou o crime de estupro de vulnerável, contra vítima menor de idade, aproveitando-se da inocência da criança, que tinha na época sete anos de idade.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, a decisão do Juízo
a quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública e aplicação da Lei Penal. Há indícios de autoria e materialidade, do crime de estupro de vulnerável, praticado contra vítima LUANA ANGELIE EYZAGUIRRE DE TOMAS. Necessário que o Paciente permaneça na prisão em razão da gravidade do crime.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Ao contrário do que tenta fazer crer os Impetrantes, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação do crime, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

4.

DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19
.

O impetrante sustenta que, diante do atual cenário provocado pelo covid-19, recomenda-se a revogação da prisão preventiva do paciente.

Adianto que a ordem liberatória
não
deve ser concedida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

De fato, em virtude da Pandemia do novo Coronavírus - COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade.

Entretanto, a Recomendação supramencionada, não possui caráter vinculante, e tem sido aplicada com bastante cautela pelos magistrados.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo Coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

Os impetrantes não juntaram documento algum que prove que a prisão na qual o paciente está seria inadequada ou prejudicial à saúde do mesmo, bem como, que lhe cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

E ainda:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO.IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I. Inexiste constrangimento ilegal neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da custódia do paciente, e, por corolário, obsta a sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas. II. Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias. III. Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a prática de tentativa de homicídio qualificado (crime com violência) e as condições pessoais desfavoráveis (antecedentes). Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. (...) Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 1403980-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 28/04/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 15/03/2021